Tribunal: TJPA
Processo: 0808704-90.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808704-90.2024.8.14.0024

APELANTE: LIDIA COSTA TEIXEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA DEMANDANTE RESTANDO DEMONSTRADA A CONTRATA
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O QUESTIONADO. DESCONTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apela
çã
o interposto em face de senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e danos morais.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. A institui
çã
o financeira apresentou contrato devidamente assinado e documentos comprobat
ó
rios da regularidade dos descontos realizados no benef
í
cio previdenci
á
rio da parte autora.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A institui
çã
o financeira acostou aos autos
“
Termo de op
çã
o
à
Cesta de Servi
ç
os Expresso
”
, com a contrata
çã
o da op
çã
o
à
Cesta de Servi
ç
os: Cesta Bradesco F
á
cil Econ
ô
mica devidamente assinada pela devedora.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação int
erposta por
LIDIA COSTA TEIXEIRA
em face de sentença proferida pel
o juízo de Itaituba, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0808704-90.2024.8.14.0024), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos acima.

Condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade deverá ficar suspensa pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da presente, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC.

Cumpridas as determinações, dê-se baixa na distribuição e, após, arquivem-se os autos digitais.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação questionando, redumidamente, a contestação do serviço.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária atuação da Procuradoria do Ministério Público no presente feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa referente à Cesta de Serviços Bancários, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Isto porque, a instituição financeira acostou aos autos “Termo de Atualização Cadastral de Conta de Depósitos e Ratificação de Contratação de Produtos e Serviços” (ID 30460246), com a contratação da opção à Cesta de Serviços: Cesta Fácil Econômica, devidamente assinado pela Recorrente.

Observa-se que nesse documento consta de forma detalhada tudo o que seria descontado e por ter sido assinado pela apelante, pressupõe que tomou conhecimento do serviço adquirido.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.
Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2587996 - RS (2024/0077825-4)...Inicialmente, não há falar em nulidade da execução por ausência de juntada da via original do título ou
a
sua certificação de conformidade, nos termos do art.
424
do CPC/15. E isso porque o dispositivo legal em questão tem por condão conferir
à cópia a
mesma garantia probatória do documento original, quando estamos em seara de processo judicial, não sendo requisito para
a
propositura de execução. [...]

Nos termos do art. 85, § 11, do
CPC,
considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários em relação aos embargos
à
execução, fixados anteriormente em 12% sobre o valor da causa (e-STJ fl. 994), para 13%.
Previno as partes que
a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do
CPC
.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 01 de abril de 2025.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora”

“...1. O Código de Processo Civil não exige a juntada de via original ou cópia autenticada do título executivo, bastando cópia simples, nos termos do art. 424 . Tais imposições configuram formalismo excessivo, considerando-se a boa-fé que rege as relações processuais, ainda mais em casos como o presente, em que o executado não nega a existência da dívida... ( Agravo de Instrumento Nº 70079862199, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/01/2019).

Belém, 23/04/2026